Tribunal: TJDFT
Processo: 0010950-74.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0010950-74.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA APELADO: LUIZ CARLOS RIBEIRO, JC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta pelo BRB BANCO DE BRASILIA SA em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0010950-74.2015.8.07.0001, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 771, parágrafo, único, c/c 485, inciso III e §1o, ambos do CPC. Compulsando os autos eletrônicos, verifica-se que o apelante juntou o comprovante de pagamento na instituição bancária (id. 16649754), todavia, sem a guia do preparo. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das § 3o Na falta da cópia de qualquer peça ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, deve o relator aplicar o disposto no art. 932, parágrafo único. Art. 932. Incumbe ao relator: Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Nesse passo, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios editou a Portaria Conjunta no 50/2013, que regulamenta os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais, que estabelece: Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. Portanto, ausente a guia contendo informações do processo, intime-se o apelante para juntá-la no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Intimem-se os apelados para apresentarem contrarrazões no prazo legal. Após a manifestação ou decorrido prazo, retornem os autos conclusos. Brasília, 12 de junho de 2020 16:31:25. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador